Tribunal: TJSP
Processo: 2271232-30.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271232-30.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ASABB, são
embargados ANDRÉA KARLA ARRUDA CAMARGO, CAMARGO ASSOCIADOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, MARCELO TIBURCIO
CAMARGO, AMANTINO CAMARGO, DM MAC PARTICIPAÇÕES S/A e MARIA
DJANIRA TIBURCIO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271232-30.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 22094
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que acolheu, com
efeitos modificativos, embargos de declaração opostos pelos
embargados. Com isto, foi dado provimento ao seu agravo de
instrumento. Inconformismo agora dos agravados. Pretensão de
modificação do julgado. Erro material e omissão não
verificados. Recurso rejeitado.
VOTO No 22094
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ASABB E BANCO
DO BRASIL S/A contra o r. acórdão (fls. 13/16 destes) que acolheu, com
efeitos modificativos, embargos de declaração opostos pelos embargados
agravantes para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.
Nestes embargos declaratórios aduz-se que há erro
material, pois não observou que não houve a comprovação da venda direta
aos consumidores finais, bem como há omissão, uma vez que
desconsiderou que houve resistência injustificada ao cumprimento de
determinação judicial. Pede-se o acolhimento destes, inclusive com o
excepcional efeito infringente e modificativo, para o fim de restabelecer o
decisum que negava provimento ao agravo de instrumento e mantinha in
totum a r. decisão agravada.
FUNDAMENTAÇÃO:
Não houve qualquer erro material ou omissão no
acórdão atacado.
Com efeito, da simples leitura do acórdão embargado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271232-30.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 22094
3
possível verificar que esta Câmara entendeu que a embargante, aqui
embargada, funcionou apenas como intermediária na transação de venda e
compra dos veículos, conforme relata em suas razões. Assim, não faltou
com a verdade ao informar ao oficial de justiça que os bens encontrados no
pátio da executada pertenciam a terceiros.
Isto porque, comparando-se, detidamente (pelo no do
chassi de o veículo alienado e pelas datas de entrada e saída) as notas
fiscais emitidas tanto pela montadora Honda Automóveis, como pela
empresa embargante (aqui embargada), se pode notar que os automóveis
foram transferidos diretamente e de imediato aos compradores finais.
Por consequência, não houve o alegado erro material
ou omissão e seus argumentos visam novamente modificar o entendimento
do julgado e não o declarar.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)